Tribunal: TJSP
Processo: 1025762-54.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo nacional. Sentença de improcedência. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Relação de consumo. Cancelamento de voo. Chegada do passageiro ao destino com cerca de cinco horas de atraso do horário inicialmente contratado. Realocação em novo voo, com pouso no mesmo dia daquele pactuado. Danos morais não configurados. Mero

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo nacional. Sentença de improcedência. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Relação de consumo. Cancelamento de voo. Chegada do passageiro ao destino com cerca de cinco horas de atraso do horário inicialmente contratado. Realocação em novo voo, com pouso no mesmo dia daquele pactuado. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.